Tribunal: TJBA
Processo: 0000245-98.2014.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000245-98.2014.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARISA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA DA CORRÉ. RECONHECIMENTO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Uauá que impronunciou a corré Marisa Lima da Silva, acusada de participação em homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. O Parquet busca a reforma da decisão a fim de que a acusada seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da impronúncia e, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nos autos indícios suficientes de autoria ou participação de Marisa Lima da Silva a justificar sua pronúncia; e (ii) definir se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas um juízo de probabilidade sobre a autoria ou participação no crime, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária certeza, mas a existência de indícios suficientes que sustentem a acusação.

O princípio do in dubio pro societate orienta a fase do judicium accusationis, devendo dúvidas razoáveis quanto à participação da ré ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A materialidade do delito está comprovada pelos laudos periciais que atestam o óbito da vítima e as lesões nas vítimas sobreviventes, bem como pela apreensão da arma utilizada no crime.

Há nos autos indícios suficientes da participação de Marisa Lima da Silva no homicídio, destacando-se seu envolvimento desde a preparação até a execução do crime, inclusive com comportamento ativo e indicativo de adesão ao dolo homicida, conforme relatos testemunhais.

A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto, havendo suporte probatório que justifica sua submissão à apreciação do Tribunal do Júri.

O motivo fútil está representado pelo ciúme decorrente de um cumprimento cordial, gerando desproporcionalidade evidente entre a causa e o resultado letal.

O recurso que dificultou a defesa da vítima está indiciado pela simulação de diálogo como artifício para atrair a vítima e surpreendê-la com disparos de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessário juízo de certeza.

A análise aprofundada do mérito e do dolo deve ser feita pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do juiz natural e a soberania dos veredictos.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando amparadas por elementos indiciários nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida, T6, j. 18.02.2025, DJEN 05.03.2025; TJ-MS, Ap. Crim. 0029446-45.2017.8.12.0001, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 12.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000245-98.2014.8.05.0262
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MARISA LIMA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de pronunciar a apelada
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.